Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710483-56.2022.8.07.0018 RECORRENTES: EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA, EDITE OLIVEIRA DA SILVA, EDIVAL BRAZ DOS SANTOS, EDIVALDO RIBEIRO DA PAIXÃO, EDMA ALAIDE DE LIMA FERREIRA, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDMILSON BRAZ, EDMILSON RODRIGUES NEVES, EDMILSON FORTUNATO DOS SANTOS, EDITE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E JUNTADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIDA. 1. Não se conhece de agravo interno quanto à inovação da tese de defesa, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Não sanadas as deficiências no tocante aos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, notadamente quanto à regularização processual e documentos de identificação, embora devidamente intimada a parte recorrente por mais de uma vez, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o, e 105, § 4o, todos do CPC, sustentando que para evitar a prescrição, o cumprimento individual de sentença foi apresentado em juízo sem a juntada das procurações individuais. Asseveram o direito de prorrogação do prazo para juntar os instrumentos de mandato, de modo que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo, além de não implicar em prejuízo à parte contrária, que sequer havia sido citada; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, argumentando se tratar de prazo dilatório e vício sanável, razão pela qual é possível o prosseguimento da demanda pela primazia do julgamento do mérito. Afirmam ser razoável o acréscimo do prazo para além dos quinze dias determinados na decisão interlocutória; c) artigo 104, § 2o, do CPC, asseverando que quando da interposição da apelação, foram juntadas as respectivas procurações, sanando-se, efetivamente, qualquer vício processual pendente; d) artigos 489, § 1o, inciso IV, 513 e 534, todos do CPC, sustentando que em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e em não havendo exigência expressa legal para a formalização do ato, não há que se falar que os documentos pessoais das partes sejam documentos substanciais. Aduzem não se tratar de inovação recursal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, §§ 1o e 2o, 105, § 4o, 277, 283, 489, § 1o, inciso IV, 513 e 534, todos do CPC,pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destaca-se que, na origem, verificada a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, o Juízo a quo determinou emenda à inicial para devida regularização, na forma do supratranscrito artigo 321 do CPC, ocasião em que intimou as partes a se manifestarem acerca da prescrição (ID 39492619). A ordem, contudo, não foi atendida e a prescrição reconhecida na sentença. A apelação, novamente, foi desacompanhada da documentação necessária e já exigida, sendo oportunizado novo e derradeiro prazo para regularização, nos termos no despacho exarado em 27 de setembro de 2022 por esta relatoria (ID 39732958). Justificaram os apelantes, ao se limitarem a requerer novo prazo para complementação da documentação, que são servidores da educação do Distrito Federal e, por isso, estavam de férias nos meses de julho/agosto, impossibilitando a entrega dos documentos (Id 40416681). A propósito, destaque-se, que a documentação exigida deveria instruir a petição inicial, apresentada em 26 de junho de 2022; o prazo de 15 dias concedido para emenda a partir de 04 de julho de 2022 não foi cumprido; e, finalmente, houve descumprimento da derradeira oportunidade para juntada dos documentos de identificação dos apelantes em 27 de setembro de 2022. Portanto, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado, mais de uma vez, a aludida regularização em prazo razoável, os apelantes não sanaram tal vício, impondo assim o não conhecimento do recurso. Acresça-se que exatamente amparado no princípio da cooperação e da primazia da decisão de mérito, com fulcro no art. art. 76 do CPC, foi concedido novo prazo fatal para a regularização, não tendo sido atendida a ordem, de modo a impor o não conhecimento do recurso previsto no §2o, inciso I, do mencionado dispositivo processual. Não prospera ainda o conhecimento do recurso em relação aos apelantes/embargantes que já possuem procuração nos autos, uma vez que a ordem judicial, advinda desde a origem e apenas reforçada pelo despacho de ID 39732958 desta Relatoria, também contemplava a necessidade de instrução do feito com a documentação atinente à juntada dos documentos de identificação pessoal de cada autor, o que, apesar de concedido derradeiro prazo, não foi cumprido e sequer teve impugnação específica contra tal ponto” (ID. 43600204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelosrecorrentes. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016